Tribunal: CARF
Processo: 10930.722594/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722594/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.551 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
DEMINDO FLORENTINO PRESENTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
OMISSÃO DE RECEITA. VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. Por
presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, os créditos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722594/2013-99
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722594/2013-99

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-97.874 da 7a Turma da DRJ/RPO, de 29 de agosto de
2019 (fls. 803 a 806):
Trata o presente processo de Auto de Infração do Simples Nacional, relativo aos
impostos e contribuições sociais devidos pelo optante pelo regime diferenciado, com os
valores consolidados na emissão, abaixo relacionados, referentes ao período de 01/2009
a 12/2010.

Do Termo de Verificação Fiscal
Relata a fiscalização que foi lavrado Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF), sendo a
empresa intimada a apresentar:
Atos constitutivos e alterações posteriores, Livros Caixa ou Livros Diário e Razão e
extratos bancários de todas as contas movimentadas pela empresa.
A fiscalizada apresentou os extratos bancários das instituições financeiras: Banco
Citibank c/c no 22204288, Banco Unibanco Ag. 1380 – c/c no 1019210 e Banco Itaú Ag.
6380, c/c no 73459. A auditoria fiscal verificou que os livros Diários e Razões
apresentados trazem a escrituração da movimentação financeira/bancária de maneira
incorreta e equivocada. Apresenta no relatório fiscal, amostragem das inconsistências
apuradas, destacando a contabilização a débito da contas de ativo - Bancos, a crédito de
conta transitória, a qual não possui natureza de conta de resultado.
Após análise dos extratos o contribuinte foi intimado através do TIF no 1, a comprovar a
origem dos recursos creditados nas contas sob sua responsabilidade nas referidas
instituições financeiras, sendo que apresentou justificativa de pequena parte dos
lançamentos, consideradas improcedentes pela fiscalização, visto que originavam-se de
operações bancárias de descontos de títulos, portanto recebíveis decorrentes de sua
atividade.
Considerando que a fiscalizada não esclareceu a origem dos recursos bancários, a
auditoria fiscal concluiu pelo lançamento como omissão de receita, conforme art. 42 da
Lei n° 9.430/96.
A fiscalização elabora quadro demonstrando os valores objetos da intimação fiscal, com
dedução dos valores que a fiscalizada efetivamente comprovou e aqueles declarados nas
DASN, chegando ao valor da receita omitida.
Quanto à tributação do ICMS, a autoridade fiscal considerou os benefícios previstos na
Lei Estadual n° 15.562/2007, demonstrando através de planilha a respectiva isenção.
Da Impugnação.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722594/2013-99

Ciente da autuação, o contribuinte apresenta impugnação ao lançamento, alegando, em
síntese, o abaixo disposto.
Argumenta que por ser Microempresa enquadrada no Simples Nacional, é isenta do
ICMS no Estado do Paraná, conforme "Lei n° 11.580", motivo pelo qual requer revisão
do lançamento.
Acrescenta que o lançamento deve ser revisado também, porque em julho/2007, quando
optou pelo Simples Nacional, pagava apenas 3,0% de COFINS.
Requer nova análise dos extratos bancários, pois ocorreu bitributação sobre
transferência de valores, o que é inconstitucional

Na fl. 651 e seguintes, consta termo de verificação fiscal, concluindo pela omissão de
receitas, nos anos de 2009 e 2010, relativamente a apurações no âmbito do SIMPLES
NACIONAL.
A DRJ, por sua vez, não deu provimento à impugnação da empresa contribuinte, por
entender que:
Quanto à bitributação sobre "transferência de valores", a impugnante não especifica
exatamente quais valores e datas a fiscalização considerou indevidamente eventuais
valores lançados. Sua alegação é genérica e desprovida de documentação
comprobatória, motivo pelo qual é improcedente.

Assim, por presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, os
créditos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, caracterizam omissão de receita.

No que se refere ao fato alegado de que pagava 3% de COFINS, não há motivos para
revisão do lançamento efetuado, visto que o Auto de Infração traz detalhadamente os
valores lançados, com respectivas alíquotas por tributo, observando-se que foi aplicado
na COFINS, alíquotas de 0,86% a 0,95%, correspondentes aos fundamentos legais
especificados na autuação.

Por fim, quanto à alegação de isenção do ICMS, a impugnante traz citação da Lei n°
11.580, sem especificar qual artigo ou em que circunstância teria aplicabilidade ao seu
caso.

Por outro lado, deve-se considerar que a autoridade fiscal considerou os benefícios
previstos na Lei Estadual n° 15.562/2007, demonstrando através de planilha a respectiva
isenção. Ocorre que a isenção do imposto em questão, encontra limite de aplicação
quando a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração
não ultrapasse R$ 360.000,00, conforme abaixo:

"Art. 2o Ficam isentas do pagamento do ICMS as microempresas e empresas de
pequeno porte estabelecidas neste Estado e enquadradas no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cuja
receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração
não ultrapasse R$ 360.000,00 (§ 20 do art. 18 da Lei Complementar n. 123/06)."
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722594/2013-99

Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário apurado.
Face ao Acórdão da DRJ, a recorrente interpôs recurso voluntário (Fls. 824 a 827)
aduzindo:
a) Em sede de preliminar (fl. 824), embora não tenha suscitado qualquer
nulidade, que:
 A partir da edição do art. 42 da lei no 9.430/96, estabeleceu-se a presunção de
omissão de receitas, tendo citado a recorrente o seguinte julgado da Vara Federal
de Bauru, no processo judicial no 2001.61.08.003700-1: “a possibilidade de o
Fisco poder acessar os dados bancários dos administrados seria o retorno do
estado policialesco, em virtude do qual todos estaríamos submetidos á vontade
do administrador”.

b) Relativamente ao mérito, que:
 a presunção legal levaria a posições arbitrárias (fl. 824);
 que as informações bancárias seriam sigilosas (fl. 825);
 que seria ilegítimo o lançamento de imposto com base exclusivamente em extratos
bancários, sem que houvesse prova do acréscimo patrimonial (fl. 826);
 que haveria controvérsias no CARF quanto à exigência de tributos com base em
omissão de receitas decorrente de presunção legal (fl. 826).

Ademais, destaca a recorrente que o desempenho social da empresa tem função
“macroeconômica” e que obedece os princípios constitucionais e que, em seu entendimento,
seria ilegal e inconstitucional a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional.

Por fim, a recorrente requer o acolhimento do recurso e o arquivamento do processo.

É o relatório.

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722594/2013-99

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da imposição de créditos tributários decorrentes de omissão de receita, no âmbito da sistemática
de tributação pelo SIMPLES NACIONAL (Auto de Infração e Notificação Fiscal de fl. 789).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
14/10/2019 (vide protocolo do Recurso Voluntário, fl. 824), face à intimação ocorrida em
26/09/20195 (vide assinatura no A.R. atestando recebimento, de fl. 821, atestando recebimento).
Preliminar
Quanto à preliminar suscitada, pelo que se compreende, o contribuinte alega que
“existe entendimento” que seria, supostamente, contra a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96,
vez que, supostamente, reitere-se, estabeleceria uma presunção de omissão de receitas.
A contribuinte relaciona seu argumento a um entendimento adotado no âmbito
judicial que não possui qualquer vinculação de pertinência com o presente processo, na medida
em que os extratos constantes no presente processo foram requeridos e disponibilizados na forma
da lei.
Ademais, a recorrente não alega qualquer nulidade em referida “preliminar”,
motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Acerca do mérito do presente processo, importante destacar que, de fato a
presunção legal prevista no art. 42, da Lei 9.430/1996, é uma presunção relativa.
No entanto, tal afirmação não é ponto controvertido.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722594/2013-99

A controvérsia quer remanesce é exatamente no sentido de que, mesmo cabendo à
empresa contribuinte a comprovação de que não seria uma omissão de receita, a contribuinte não
logrou êxito em afastar tal presunção legal.
Assim, não há que se falar em posições arbitrárias, na medida em que a presunção
advém da própria lei federal supramencionada.
Além disso, não procede ainda o argumento da recorrente de que as informações
bancárias seriam sigilosas (fl. 825), na medida em que tal procedimento de requerimento dos
extratos bancários se encontram devidamente amparados pela Lei Nacional no 105/2001.
Nesses termos, não há que se falar em necessidade de prova de acréscimo
patrimonial, na medida em que, para a aplicação da presunção legal de omissão de receita, basta
que o/a contribuinte não apresente os comprovantes hábeis que afastem tal presunção, para que a
omissão de receita reste caracterizada/presumida.
Ademais, a recorrente afirma que haveria controvérsias no CARF quanto à
exigência de tributos com base em omissão de receitas decorrente de presunção legal (fl. 826).
No entanto, não traz a recorrente, qualquer fundamento para a sua alegação.
Nesse contexto, não há qualquer prova capaz de afastar os créditos tributários
impostos à empresa contribuinte, não merecendo provimento o recurso interposto.
Complementarmente, adoto, ainda, como razões de decidir, aquelas já presentes
no Acórdão ora recorrido.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por REJEITAR a preliminar suscitada, e por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.551 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722594/2013-99

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital